Tribunal: TJDFT
Processo: 0741047-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741047-67.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A DPDF agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0701072-33.2019.8.07.0005 - id 244854135) que, em cumprimento de sentença, determinou o valor dos aluguéis do imóvel situado na Avenida São Paulo, Quadra 112, lote 01, Setor Tradicional, Planaltina/DF, com base na média dos orçamentos apresentados pelas partes, a fim de liquidar o proveito econômico obtido pela requerida, concedendo o prazo de 15 dias para que as partes apresentem comprovantes do valor médio de aluguel praticado nos imóveis semelhantes situados na mesma localidade, a serem obtidos por meio de corretores distintos que atuam na região. Alega ser indevida a transferência às partes do ônus de apresentar orçamentos de aluguel obtidos com corretores imobiliários, para fins de liquidação do proveito econômico da demanda, sustentando que o levantamento do valor deve ser obtido por oficial de justiça, conforme o CPC 154 e 870, não possuindo a Defensoria Pública estrutura técnica nem atribuição institucional para arbitrar valor locatício de imóveis. Sustenta que a decisão compromete o devido processo legal e a paridade de armas entre as partes. Argumenta com a insuficiência das justificativas apresentadas pelo Oficial de Justiça para o não cumprimento da ordem de avaliação. Aponta perigo de dano no comprometimento da efetividade da execução, tendo em vista que o processo está paralisado há anos, em razão de sucessivas diligências frustradas, bem como o fato de que o imóvel se encontra em fase de construção e acabamento, de modo que eventuais alterações futuras na edificação poderão impactar diretamente na estimativa do valor locativo. Requer a tutela de urgência para que a avaliação do aluguel seja feita por Oficial de Justiça avaliador, ou por perito, ou de forma indireta. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Dadas as justificativas das Oficialas de Justiça (ids 215236546 ;227429598; 231671041) para a impossibilidade de efetuarem a avaliação no período de outubro/24 e abril/25 – imóvel em fase de construção, desabitado e, posteriormente, alienado - mostra-se inviável a renovação da diligência. Por outro lado, é desnecessária, à primeira vista, habilidade técnica para efetuar a avaliação, razão pela qual não se justifica, ao menos por ora, auxílio pericial. A medida determinada pelo Juízo traduz avaliação indireta, como pleiteado subsidiariamente pela agravante, considerando que os valores médios de aluguel de imóveis semelhantes podem ser obtidos pelas partes mediante pesquisas gratuitas nos sites de corretoras imobiliárias, contando a egrégia Defensoria Pública, com o meio para tanto necessário (computador conectado à internet). Quiçá, as próprias partes possam fazê-lo, até com o emprego de celular. Eventual insuficiência das informações obtidas pelas partes poderá ensejar, em tese, outro meio de avaliação. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator